Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-31.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. UNIDADE CONSUMIDORA. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Afirma que foi vítima de cobrança indevida de serviços de energia elétrica, no valor de R$ 270,10 (duzentos e setenta reais e dez centavos), referente ao UC 878.045-5, ligado a um imóvel localizado na AC DFL Rua 01, Lote 14-A, Apartamento 205 – Vila Planalto – Brasília / DF. Esclarece que desconhece a referida contratação e que arcou com o pagamento do débito tendo em vista a necessidade de ligar a energia da sua residência. Afirma que antes da sentença recebeu proposta de acordo da recorrida. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que o recorrente não apresentou qualquer argumentação que tenha finalidade de rebater a sentença, apenas repetiu os argumentos da inicial. Afirma que as provas documentais trazidas aos autos não podem ser consideradas inservíveis, foram extraídas de Sistema de Gestão Informatizado. Ademais o recorrente é, segundo o relatório do Sistema, o titular da unidade desde 2009 e atualmente foi desligada, ID 52505802, pág. 6. Não houve comprovação, por parte do recorrente, de que ele não residia naquele endereço. Requer a manutenção da sentença.
4. Consultando os autos verifico que a recorrida apresentou, ID 52505792, comprovação que a Unidade Consumidora – UC, em discussão no presente feito, estava em nome do recorrente desde 15/01/2009, com consumo regular e pagamentos em dia. O recorrente solicitou o desligamento da Unidade o que foi atendido pela recorrida.
5. O recorrente não conseguiu comprovar que no período compreendido entre 2015 e 2023 não residiu naquele endereço. As cobranças de valores em aberto, smj, são encaminhadas para o endereço da Unidade Consumidora. O valor de R$ 270,10 (duzentos e setenta reais e dez centavos), que o recorrente efetuou o pagamento corresponde as faturas dos meses de Abril a Junho/2023.
6. Segundo as normas processuais compete ao autor, ora recorrente, a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, ora recorrida, apresentar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, Art. 373 do Código de Processo Civil.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Custas, ID 52505803. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.